Tribunal: TJDFT
Processo: 0748584-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO PROCEDENTE. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, tão somente, para afastar a readequação do valor da causa e para que os honorários sucumbenciais sejam majorados, com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC/15.
2. A r. sentença apelada, proferida em Ação de Obrigação de Fazer, após acolhimento da impugnação ao valor da causa, julgou procedente o pedido e fixou honorários sucumbenciais, com base na equidade, de R$ 300,00 (trezentos reais), quantia que se revela irrisória.
3. No caso concreto, considerando que se trata de Ação de Obrigação de Fazer, cujo pedido é o cancelamento da inscrição do nome do Autor em cadastro de devedores, verifica-se que o valor da causa se afigura meramente estimativo, não sendo possível quantificar, a priori, o proveito econômico.
4. O fato de o valor da causa ter sido fixado de forma estimativa afasta a possibilidade de ser adotado tal parâmetro para fins de arbitramento da verba honorária de sucumbência.
5. O § 8o-A, inserido no art. 85 do CPC/15 pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
6. Trata-se de norma cogente que já se encontrava em vigor na data da prolação da r. sentença apelada, sendo, portanto, de aplicação obrigatória na espécie.
7. O item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição contida na aludida tabela, o montante equivalente a 25 URH.
8. Todavia, tendo em vista as particularidades do caso concreto, curvo-me à posição majoritária da Turma, em observância ao princípio da colegialidade, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da divergência ora superada.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.